Tribunal: STF
Processo: HC 204542
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Falta grave. Processo administrativo disciplinar. Nulidade. Inocorrência. Audiência de justificação. Desnecessidade. Oitiva do reeducando acompanhado da defesa técnica no PAD. Contraditório e ampla defesa assegurados. Não demonstração do prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Glaucia Aparecida de Freitas em favor de Ladislau Felicio Silveira Souza dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), que negou provimento ao agravo regimental no HC 662.139/SP.
    O Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de Presidente Prudente/SP reconheceu a falta disciplinar de natureza grave imputada ao Paciente, determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a interrupção do prazo para progressão de regime, nos termos do art. 127, da Lei de Execuções Penais (evento 3). 
    Extraio do ato dito coator (evento 7):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. APURAÇÃO POR REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DE REGIME. SUBVERSÃO À ORDEM E A DISCIPLINA INTERNA. ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Não tendo sido determinada a regressão de regime prisional, seria desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica.
    2. Tendo o reeducando participado de movimento subversivo à ordem e disciplina internas, ateando fogo e quebrando bens, a conduta se enquadra na hipótese de falta grave prevista nos arts. 50 e 52, VI, da Lei 7.210/1984, estando devidamente fundamentada a decisão que homologou a infração disciplinar.
    3. A apreciação das alegações a respeito da insuficiência de provas e da possibilidade de absolvição do reeducando, demandaria o reexame de matéria fático--probatória, providência inviável na seara restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido. ”
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, que a audiência de justificação é imprescindível nas hipóteses de regressão de regime prisional. Aponta descumprido o artigo 118, § 2°, da LEP. Assevera desobediência ao disposto no artigo 93, IX da Constituição Federal, ante a ausência de fundamentação legal para ‘a homologação da falta disciplinar de natureza grave, bem como o reinício da contagem do prazo para fins de progressão, a perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos e a regressão ao regime prisional fechado’. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação da ‘decisão que reconheceu a falta disciplinar grave cometida pelo sentenciado’.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De qualquer maneira, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    Pois bem. Como se sabe, o reconhecimento de nulidade não é automático, in re ipsa, devendo sua ocorrência ser apurada segundo as circunstâncias do caso concreto. 
    In casu, o Tribunal de Justiça local assentou que ‘não há que se falar em nulidade por falta de oitiva judicial do sentenciado. Depreende-se dos autos que foram atendidas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por meio de participação de advogada da FUNAP (fls. 90/91). Registra-se, ainda, que houve apresentação de manifestação da Defesa (fls. 110/113). Assim, inexistiu qualquer afronta ao disposto no artigo 118, § 2º, da Lei de Execução Penal’.
    Destacou ainda a Corte local que a falta grave ‘ficou devidamente comprovada por meio do de procedimento administrativo instaurado no presídio, que não deixou dúvidas de que o sentenciado praticou atos consistentes em subversão à ordem e disciplina no interior do estabelecimento prisional, inclusive ocasionando danos ao patrimônio público (fls. 26/119).’ 
    O Superior Tribunal de Justiça, na mesma toada, aduziu que ‘não tendo sido determinada a regressão de regime prisional, é desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, tendo ocorrido a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado ao reeducando o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica.’
    Além disso, a Corte Superior ressaltou ‘que, apesar de a defesa sustentar que houve a regressão de regime prisional no caso, a decisão proferida pelo Juízo de Execução, mantida pelo Tribunal de origem, determinou apenas a perda de 1/3 dos dias remidos e a remir anteriores à data da falta disciplinar, se houver, bem como determinou a interrupção do cálculo de penas para fins de progressão de regime (fl. 21), hipótese na qual, assim como demonstrado, não se exige a realização de audiência de justificação judicial para a homologação da falta grave’.
    Destarte, mostram-se adequados os fundamentos do ato dito coator na vertente de que ´[é] desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica (HC 333.233/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 6/11/2015)’. 
    Nesse contexto, a solução do ato dito coator está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica’. (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello); ‘a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inexiste nulidade decorrente da imposição de falta grave em sede de execução penal se foi franqueado ao condenado, durante o procedimento administrativo de apuração, sua manifestação, acompanhada de defesa técnica, com a observância do princípio do contraditório. (HC 182.325/SC, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Ausência de audiência de justificação não violou o contraditório e a ampla defesa. 6. Agravante devidamente ouvido durante a instrução do PAD e audiência devolutiva. 7. Ausência de constrangimento ilegal. (HC 150.745-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes). Ainda, HC 145.819/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 161.039/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RHC 167.849/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; (RHC 169.098/SC, de minha relatoria).
    De resto, os alegados prejuízos ao Recorrente não estão demonstrados e sequer se apresentam verossímeis, uma vez não indicado no presente writ em que medida a audiência de justificação poderia modificar a conclusão do PAD. 
    Nesse tocante, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo , [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal , bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, (...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki). 
    Paralelamente, inviável a reavaliação da matéria fática soberanamente estabilizada nas instâncias ordinárias. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de julho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora